Tribunal: TJSP
Processo: 1013594-89.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trânsito – impugnação à suspensão de CNH em decorrência de auto de infração lavrado pelo DER – preliminar de competência do juizado especial repelida – demanda ajuizada apenas em face do DETRAN – necessidade de integração do órgão autuador à lide - nulidade absoluta – anulação da sentença e demais atos decisórios, com remessa dos autos à origem para oportunidade de emenda e citação da

Ementa:
Trânsito – impugnação à suspensão de CNH em decorrência de auto de infração lavrado pelo DER – preliminar de competência do juizado especial repelida – demanda ajuizada apenas em face do DETRAN – necessidade de integração do órgão autuador à lide - nulidade absoluta – anulação da sentença e demais atos decisórios, com remessa dos autos à origem para oportunidade de emenda e citação da autarquia estadual – recurso fazendário desprovido, anulada a sentença e atos decisórios anteriores, de ofício, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013594-89.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado
EDUARDO BELISARIO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, e, de ofício, anularam a
sentença, com determinação. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1013594-89.2016.8.26.0071
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito -
Detran
Apelado: Eduardo Belizário Ramos
Comarca: Bauru
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Elaine Cristina Storino
Leoni
TJSP (voto no 16242)
Trânsito impugnação à suspensão de CNH em
decorrência de auto de infração lavrado pelo DER
preliminar de competência do juizado especial
repelida demanda ajuizada apenas em face do
DETRAN
necessidade de integração do órgão
autuador à lide - nulidade absoluta anulação da
sentença e demais atos decisórios, com remessa dos
autos à origem para oportunidade de emenda e
citação da autarquia estadual recurso fazendário
desprovido, anulada a sentença e atos decisórios
anteriores, de ofício, com determinação
Apelação
cível
manejada
pelo
Departamento Estadual de Trânsito - Detran nos autos de processo
pelo rito ordinário ajuizado por Eduardo Belizário Ramos, os quais
tramitaram na 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Bauru,
cujos pedidos foram julgados procedentes para declarar a
nulidade do procedimento administrativo de suspensão do direito
de dirigir do autor, extinguindo o processo com fundamento no
art. 487, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte apelante a desconstituição
do julgado, com vistas ao reconhecimento da competência do
juizado especial da Fazenda Pública para processamento e
julgamento da demanda.
Recurso tempestivo, bem processado e
contrariado às fls.244/247.
Pedido de antecipação da tutela recursal
(fls. 253/254) indeferido (fls. 255/256).
Tal, em abreviado, o relatório.
De proemio, rechaça-se a tese recursal de
remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
PONTES DE MIRANDA, o mais puro dos
nossos germanistas clássicos, pintou com tintas indeléveis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza das ações de nulidade: in litteris
“Todas as ações de decretação de
nulidade são ações constitutivas
negativas” 1.
Outro
instrumentalista
de
escol,
JOSÉ
FREDERICO MARQUES, traçou-lhes os contornos existenciais em
apurada síntese: in litteris
“Também
nas
ações
constitutivas
provoca-se uma decisão em que há,
antes de tudo, a declaração de certeza da
subsistência
das
condições
predeterminadas em lei para que possa
produzir-se a mudança ou alteração
jurídica; e a isto se acrescenta a própria
mutação em que se consubstancia o seu
efeito constitutivo. Clara, portanto, a
diferença entre a ação constitutiva e a ação
declaratória, uma vez que na última não se
opera modificação alguma no status quo
ante, mas tão-só se declara existente ou
inexiste relação jurídica anterior”2 (o grifo o foi
por nós)
1 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo I, 1974,
p. 227.
2 JOSÉ FREDERICO MARQUES, Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Forense, Rio,
1958, p.51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em momento outro de púlpito doutrinal,
depois de categorizá-las como entes de “direito estrito”, o
Desembargador que fez História neste Tribunal de Justiça
acrescenta que “o valor da causa é o equivalente monetário do bem
jurídico que lhe constitui o objeto” (o grifo e o sublinhado também o foram por nós).3
É certo que os Códigos de Processo Civil
que se sucedem uns aos outros tem adotado o valor da causa
como requisito formal da petição inicial (artigos
291
a
293),
aproveitando-o
como
parâmetro
para
múltiplas
funções
endoprocessuais.
Mas o que aqui sobreleva perquirir é se esse
referencial
de
acepção
monetizável
seria
capaz
de
aleatoriamente coexistir como critério determinante da regra de
competência diante da peculiar eficácia constitutivo-negativa
das sentenças de anulação de multas de trânsito ?
Peremptoriamente, não.
3 JOSÉ FREDERICO MARQUES, Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, Forense,
Rio, 1958, p. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O valor da causa é o valor do pedido” 4 e
os pedidos não guardam entre si mínima identidade nem
correlação nas duas modalidades de prestação jurisdicional aqui
em causa.
Residual nenhum de patrimonialidade logra-
se subsistir nas ações anulatórias de auto de infração de Trânsito
porquanto ao mobilizar a jurisdição o que efetivamente busca o
autor não é nenhuma espécie de “prestação”, senão uma
visceral “mudança jurídica”, consubstanciada na defesa da
diplomação para dirigir mediante o cancelamento dos pontos no
respectivo prontuário, um direito social relevantíssimo para a vida
de relação, no âmago de uma sociedade que apostou todas as
expectativas de mobilidade na monocultura do automóvel.
“Correlativo ao conceito de condenação é o
conceito de prestação”, sentenciou certa feita CHIOVENDA 5,
objeto este ausente e que não possui nenhuma afinidade
ontológica com o propósito de invalidar multas de trânsito.
4 MOACYR AMARAL SANTOS, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2o volume, 10a
Edição, 1985, Ed. Saraiva, p. 138.
5 GIUSEPPE CHIOVENDA, Instituições de Direito Processual Civil, Bookseller, Campinas: 4a
edição, 2009, p. 241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitando
agora
e
sempre
a
tese
esposada pela Doutíssima Maioria, prossigo, entretanto, convicto
e amparado pelos lineamentos clássicos de processo, de que o
critério da competência calcado no “valor da causa” restringe-se
às ações que visem a obtenção de algum “proveito econômico”
não indireto.
Repare-se que a Lei 12.153/2009, que
instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, de fora parte
tenha
apresentado
um
rol,
aliás,
inexauriente
de
incompatibilidades procedimentais no art. 2o, §1o, uma vez
examinada
à
luz
metodologia
sistemática,
cuja
fórmula
hermenêutica tende reconstruir e harmonizar o espírito do texto,
comparece inundada de clichês e expressões que descerram sua
inconfundível vocação para abrigar lides judiciais de estrita
implicação com o elemento “pecúnia”.
Vejamo-los, não são poucos:
- Art. 3o: “evitar dano de difícil ou de incerta
reparação”;
- Art. 8o: “conciliar, transigir, desistir”...
- Art. 12: “obrigação de fazer, não fazer ou entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de coisa certa”...
- Art. 13: “obrigação de pagar quantia certa”...
- Art. 13, II: “obrigação de pequeno valor”...
- Art. 13, parágrafos:
1o: “sequestro do numerário suficiente”...
2°: “obrigações definidas como de pequeno valor”
3o: “os valores serão”...
4o: “valor da execução”...
5o: “renúncia ao crédito...”
§ 6o: “saque do valor depositado...”
§ 7o “valor orginalmente depositado...”
Convinhável registrar que os enunciados
que em apenas 28 artigos e alguns incisos e parágrafos compõem
sobredita Lei, não se depara com nenhum dispositivo em que se
possa extrair a ilação de que o legislador tivesse cogitado de
ações especiais de conhecimento.
Nesta pauta de reflexões jurídicas contrárias
ao processamento das ações de Trânsito no Juizado Especial se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acham em voga pressupostos sistêmicos relativos também à
própria Ciência Processual, portanto, condicionantes in genere e
atemporais à edição de qualquer ato normativo: o objeto
principal do processo e a causa petendi nas anulatórias de multa
soam incomunicáveis com as causas patrimoniais, à mingua de lei
expressa que lhas faculte.
Diríamos mesmo serem construtos situados
nos antípodas, símiles à dicotomia matéria e antimatéria, absoluto
e relativo, razão e emoção.
Parece (-me) que toda vez que se pensa
em critério do valor da causa como parâmetro para definição da
competência está-se a atrair irresistivelmente o intérprete para a
órbita das ações condenatórias e das executórias, com a lógica e
necessária exclusão das constitutivo-negativas, muitas delas de
“valor inestimável”.
Volvendo-se
ao
tema
posto
na
centralidade do dissenso, convinhável coligir um texto lapidar do
célebre processualista florentino PIERO CALAMANDREI sobre a
aplicabilidade restrita do valor da causa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É evidente que a lei, quando
toma como índice de competência
o valor de uma causa, pressupõe
que “a coisa objeto da demanda”
seja
um
bem
suscetível
de
avaliação econômica; ou seja,
que a causa verse a respeito de
uma relação jurídica de caráter
patrimonial
cujo
importe
econômico possa ser equiparado
a uma soma de dinheiro; nas
causas concernentes a relações
não-patrimoniais, que a lei chama de “de valor não determinável, a competência pode se estabelecer, não
segundo o critério do valor,
senão segundo o da matéria” 6.
Necessário complementar que as ações
mesmo que de natureza condenatória ou executória inferiores ao
valor de alçada teoricamente direcionáveis ao Juizado Especial
da Fazenda Pública seriam apenas - num arroubo quase
pleonástico - aquelas de reduzida complexidade e, por isso,
outrora cognominadas “pequenas causas”.
As
constitutivas
invalidatórias
de
ato
6 PIERO CALAMANDREI, Direito Processual Civil, volume II, 1999, Bookseller Editora, p.
121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo sancionador de trânsito, ao reverso, tendem a
reclamar um ferramental de trabalho do juiz moderno que
coenvolve e se deixa permear cognicionalmente de intrincados
institutos multidisciplinares de Direito Constitucional, de Direito
Administrativo, de Direito Civil - e até de Psicologia Experimental
querendo apenas exemplificar.
Estudiosos
da
especialidade
tem
proclamado que o Direito de Trânsito no Brasil apresenta nítido
divisor de águas: antes e depois da luminar passagem do emérito
Catedrático
holandês
REINIER
JOHANNES
ANTONIUS
ROZESTRATEN, que realizou pesquisas e lecionou nas mais
importantes Universidades brasileiras, especialmente na Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade
de São Paulo, o cientista de primeira linha que descobriu os “três
eixos temáticos do Trânsito”: legislação engenharia psicologia.
É precisamente em razão também da
complexidade dogmática da matéria e da condição de “direito
estrito” a que remontam as constitutivas negativas em apreço,
nossa sincera relutância em recepcionar como “pequenas” as
causas de Trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todo juiz tem competência para decidir a
respeito de sua própria competência (a chamada Kompetenz-Kompetenz dos
alemães) e, neste mister nem sempre se navega em águas calmas,
eis porque a sábia sugestão de HÉLIO TORNAGHI:
“convém que o processo corra no
lugar mais idôneo para a solução
rápida, econômica e acertada”7.
Assim,
repele-se
a
tese
relativa
à
competência.
Passa-se à análise do caso.
Dessume-se dos autos que o autor ajuizou a
demanda em face do Detran visando não seja suspensa a CNH,
aditando a inicial para postular o reconhecimento do direito a
permanecer habilitado para dirigir.
Alega que em 22.07.2016 transitava pela
7 HÉLIO TORNAGHI, in Revista de Processo, n° 20, Ano 5, Outubro-Dezembro - 1980, p. 94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rodovia Marechal Rondon, Km 372 + 900 metros, quando bateu o
veículo de seus pais na mureta de proteção da ponte do Rio
Batalha, vindo a capotar e cair na ribanceira.
Narra que os pais do autor ingressaram em
juízo com demanda indenizatória, perante a 3aVara Cível de
Bauru, em face da seguradora, revel no processo, obtendo
sentença favorável. No entanto, a seguradora teria negado a
indenização ao alegar que o condutor estava embriagado no
momento do acidente, constatando naqueles autos a autuação
no sentido de que o autor teria infringido o disposto no art. 277, §3o
c.c o art. 165, ambos do CTB.
Com fundamento nesta autuação teria sido
instaurado o procedimento de suspensão, contudo, nega o autor
que estivesse embriagado, aduzindo que os boletins de
ocorrência elaborados quando do evento não demonstraram a
imputação, tampouco o prontuário do Pronto Socorro Central de
Bauru, pois não fazem menção à suposta embriaguez do autor.
Ressalta que o boletim de ocorrência do
Comando de Policiamento Rodoviário estabelece como hora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato 03h20, sendo o atendimento finalizado as 05h30, consignando
no documento que o condutor teria se negado a realizar o teste
etilômetro ao mesmo tempo em que o condutor estaria no Pronto
Socorro de Bauru.
Por sua vez, o boletim de ocorrência da
Delegacia de Avaí indicou que a ocorrência teria se dado as
06h20, nada mencionando acerca do estado de embriaguez
Relata que adentrou no Pronto Socorro
Central de Bauru às 04:13:57, conforme cópia do prontuário.
Afirma que não se negou a fazer o teste do
bafômetro, apenas estava no hospital aguardando a realização
dos exames em razão do acidente.
Como se nota, a pretensão do requerente é
questionar a imputação constante do auto de infração lavrado
pelo DER (fls. 35), o que torna indispensável a integração do órgão
autuador à lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entrementes,
a
demanda
foi
ajuizada
apenas em face do DETRAN.
Consabido,
malgrado
o
DETRAN
seja
responsável pela gestão da penalidade anotada nos prontuários
dos motoristas a partir de informações remetidas pelos diversos
órgãos constitutivos do Sistema Nacional de Trânsito que
cotidianamente registram infrações de trânsito, certo é que tal
Departamento não detém qualquer ingerência sobre a autuação
lavrada pelo DER e tampouco sobre a regularidade da imputação
atribuída pelo órgão autuador.
Nessa medida, ao se relevar que o deslinde
da controvérsia está umbilicalmente ligado à suposta inexistência
de embriaguez ou recusa à submissão ao etilômetro, contrariando
imputação feita pelo DER, a pretensão deveria ter sido dirigida
desde o início em face do Departamento de Estradas de
Rodagem, viabilizando-se ao órgão autuador a oportunidade de
melhor esclarecer os fatos e circunstancias da infração.
Ressalte-se que como há pedido de afeto
ao procedimento de suspensão do direito de dirigir conduzido
pelo DETRAN, legítima a permanência deste no flanco passivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois em caso de procedência do pedido, a ele caberá tomar as
devidas providências.
Nesse contexto, cabe, de ofício, determinar
a adequação de um dos requisitos mínimos indispensáveis ao
exercício do direito de ação.
Ante o exposto, impõe-se a anulação da
sentença e demais atos decisórios anteriores, com a remessa dos
autos à origem para conferir à parte autora a oportunidade de
emenda à inicial com a finalidade de citar o DER. Assegurada
resta, contudo, a possibilidade de aproveitamento dos atos
processuais que possam eventualmente ser aproveitados, a
critério do Juízo de origem, nos termos do art. 283 do CPC/2015.
Antecipo-me, por diretiva de economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 8 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e que, uma vez observados, prestam-se como roteiro
seguro para se suprimir eficazmente o risco de serem
recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção estritamente pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
8 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico9.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
9 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se
pede que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE
MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso, e, de ofício, anulo a sentença, com
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.141
Apelação Cível no 1013594-89.2016.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Apelado: Eduardo Belisario Ramos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF527
20
21
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12707576
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013594-89.2016.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.